Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726407-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISA AMERICO MACHADO, L. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAISA AMERICO MACHADO AGRAVADO: IEVA LAZAREVICIUTE, MARCOS MUNIZ DE MIRANDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Thaisa Americo Machado e outra pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada Ieva Lazareviciute, bem como determinou à parte credora que, no prazo de trinta (30) dias, junte aos autos planilha atualizada de débito, com a dedução das quantias levantadas. Em suas razões, as agravantes afirmam que não se obteve êxito nas buscas por bens passíveis de penhora em nome dos agravados, por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Serasajud. Sustenta ser possível a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração recebida pela agravada. Alegam que não há motivos para se determinar a dedução das quantias levantadas, pois estas não integram o cálculo inicial apresentado. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a penhora de trinta por cento (30%) do salário da agravada, bem como para se determinar que não deve ser deduzido o valor das quantias levantadas do cálculo a ser apresentado pelas exequentes, ora agravantes. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo e o prequestionamento da matéria discutida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. O agravante sequer mencionou, em sua peça de recurso, qual dano poderá sofrer, caso seja mantida a decisão agravada. Assim, não se pode dizer que a manutenção da decisão recorrida configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Ademais, ao menos por ora, não parece plausível a tese dos agravantes de que os valores por eles levantados não devem ser descontados da planilha atualizada de débitos. Com efeito, a argumentação trazida na peça de recurso, a esse respeito, é confusa e, ao menos por ora, não justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido. Por fim, de acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO. RENDIMENTO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. 2. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1333931, 07405269820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora mensal de 30%. Proventos. Impenhorabilidade. A decisão de desconstituição da penhora opera efeitos ex tunc, consequentemente, retroage desde a primeira penhora mensal” (Acórdão 1214991, 07184739420188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:35:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator